Tribunal: STF
Processo: RE 153903
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR
   PÚBLICO INATIVO. GRATIFICAÇÃO. DECRETO ESTADUAL 28.368/88.
   CARÁTER GERAL. ART. 40, § 4º, DA CF/88. SÚMULA STF 280.
1.      O
   Tribunal a quo assentou ser extensível aos inativos, ante seu
   caráter geral, a gratificação instituída pelo Decreto Estadual
   28.368/88.
2.      Para se concluir pela natureza específica da
   gratificação em análise, necessário seria o reexame de legislação
   local, o que é defeso nesta via extraordinária. Súmula STF
   280.
3.      Agravo regimental improvido.